Tribunal: TJMT
Processo: 1032024-07.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032024-07.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESUINA MARIA DA SILVA - CPF: 901.096.861-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1032024-07.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: GESUINA MARIA DA SILVA.

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INSS COMO MERO AGENTE PAGADOR. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que o INSS seria litisconsorte passivo necessário em ação que discute descontos decorrentes de empréstimo consignado em benefício previdenciário. A recorrente sustenta que a controvérsia decorre de relação contratual privada firmada com instituição financeira, sendo o INSS mero agente pagador, e requer a anulação da sentença para julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença do INSS como agente responsável pelos descontos em benefício previdenciário atrai a competência da Justiça Federal; e (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício da autora, decorrentes de contrato de empréstimo consignado, são legítimos ou configuram cobrança indevida apta a gerar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para julgar ações que discutem a validade de empréstimos consignados descontados em benefício previdenciário é da Justiça Estadual quando a controvérsia envolve relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, atuando o INSS apenas como agente pagador.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3o, I, do CPC, em observância aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação do contrato eletrônico e do comprovante de transferência eletrônica (TED), que demonstra o crédito do valor do empréstimo na conta de titularidade da autora.

A prova da disponibilização do numerário evidencia o cumprimento da obrigação pelo banco e valida o negócio jurídico, demonstrando o proveito econômico obtido pela consumidora.

A contestação da validade da cobrança após o recebimento do valor caracteriza comportamento incompatível com o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Eventuais irregularidades formais apontadas no contrato não afastam a validade do negócio diante da comprovação inequívoca do recebimento do valor e do início do pagamento das parcelas.

A operacionalização dos descontos pelo Banco Santander e a prova da incorporação da Olé Consignado conferem verossimilhança à sucessão contratual em relação ao crédito originalmente vinculado ao Banco BMG.

Demonstrada a existência e validade do contrato e inexistindo ato ilícito, os descontos realizados configuram exercício regular de direito do credor, afastando a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A competência para julgar demandas que discutem a validade de empréstimo consignado descontado de benefício previdenciário é da Justiça Estadual quando a controvérsia envolve relação contratual entre consumidor e instituição financeira, sendo o INSS mero agente pagador.

A comprovação do contrato de empréstimo consignado e do efetivo crédito do valor na conta do consumidor valida o negócio jurídico e legitima os descontos realizados.

Inexistindo ato ilícito na contratação e na cobrança, não há direito à repetição de indébito nem à indenização por danos morais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 8o, caput, 51, IV, e 55; CPC, arts. 485, IV, e 1.013, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1014848-85.2020.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2021, publ. 10.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o presente feito
e, por conseguinte, extinguiu

o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 8o, caput, e 51, IV da Lei n. 9.099/95 e do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a competência é da Justiça Estadual, pois a controvérsia envolve uma relação contratual privada entre ela e a instituição financeira, sendo o INSS mero agente pagador. Pugna, assim, pela anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia inicial cinge-se à competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa. A sentença extinguiu o feito por entender ser o INSS litisconsorte passivo necessário, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a decisão merece reforma.

O entendimento consolidado nesta Turma Recursal é de que a competência para julgar ações que discutem a validade de empréstimos consignados, ainda que descontados de benefício previdenciário, é da Justiça Estadual, pois a relação jurídica controvertida se estabelece entre o consumidor e a instituição financeira.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. NÃO HÁ LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 183 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 3o, § 2o, e do art. 51, inciso II e § 1o, da Lei no 9.099/95, ao fundamento da necessidade de inclusão do INSS no polo passivo. A ação originária objetiva a conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com pedido de tutela de urgência, restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de vício de consentimento e abusividade contratual, diante de descontos realizados em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a formação de litisconsórcio passivo com o INSS, a atrair a incompetência do Juizado Especial Cível, em demanda que versa sobre validade e abusividade de contrato de cartão de crédito consignado firmado com instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia restringe-se à validade do contrato firmado com a instituição financeira e à alegada abusividade das cláusulas, especialmente quanto à conversão de empréstimo consignado em cartão de crédito consignado, não havendo pedido direcionado ao INSS.

4. A responsabilidade civil do INSS, conforme a tese firmada no Tema no 183 da Turma Nacional de Uniformização, somente se configura em hipóteses de fraude em empréstimo consignado, mediante demonstração de negligência no dever de fiscalização, o que não se verifica no caso.

5. Não estando em discussão conduta omissiva ou comissiva da autarquia previdenciária, afasta-se a necessidade de sua inclusão no polo passivo, inexistindo litisconsórcio passivo necessário.

6. Reconhecida a competência do Juizado Especial Cível, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

7. Não se aplica a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC, pois o mérito da demanda não foi apreciado na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não há litisconsórcio passivo necessário com o INSS em demanda que discute apenas a validade e a abusividade de contrato de cartão de crédito consignado firmado com instituição financeira.

2. A responsabilidade civil do INSS, nos termos do Tema no 183 da TNU, limita-se às hipóteses de fraude em empréstimo consignado, mediante demonstração de negligência no dever de fiscalização.

3. Inviável a aplicação da teoria da causa madura quando o mérito não foi apreciado pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 3o, § 2o, art. 51, II e § 1o, e art. 55, caput; Lei no 10.820/2003, art. 6o; CPC, art. 1.013, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema no 183; TJPR, 5a Turma Recursal, RI no 0001758-92.2020.8.16.0195, j. 04.08.2022; TJPR, 2a Turma Recursal, RI no 0032429-86.2016.8.16.0018, j. 21.05.2019.”
(N.U 1035659-93.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026).

Superada a questão processual e estando o processo em condições de imediato julgamento, aplico a teoria da causa madura, conforme autoriza o artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, para analisar o mérito da controvérsia, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, caros aos Juizados Especiais.

Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados indevidamente do seu beneficio previdenciário, provenientes de uma suposta contratação de empréstimo consignado.

No mérito, a questão central é verificar a legitimidade do desconto de R$ 38,50 (trinta e oito reais e cinquenta centavos) efetuado pelo Banco Santander no benefício previdenciário da autora. A recorrente alega que o contrato original foi firmado com o Banco BMG e que o Santander não apresentou o devido instrumento de cessão de crédito para justificar a cobrança em seu nome.

A parte recorrida, por sua vez, logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação.

Anexou aos autos o contrato de empréstimo (ID 344453398), devidamente formalizado por meio eletrônico, e, de forma crucial, o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) (ID 344454362), que demonstra inequivocamente o crédito do valor de R$ 1.605,73 (mil seiscentos e cinco reais e setenta e três centavos) na conta de titularidade da autora em 29/01/2024.

A prova da disponibilização do numerário é elemento central que valida o negócio jurídico, pois demonstra que a instituição financeira cumpriu sua parte na avença.

A alegação de nulidade do negócio jurídico perde força diante da comprovação de que a recorrente se beneficiou economicamente da operação, recebendo o valor em sua conta. A conduta de, após usufruir do crédito, questionar a validade da cobrança das parcelas, configura enriquecimento ilicito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais.

As supostas irregularidades formais apontadas no contrato original, como o preenchimento de campos ou a divergência sobre o CET, perdem relevância diante da prova inequívoca do recebimento do valor pela consumidora e do início do pagamento das parcelas sem oposição imediata.

Quanto à cessão do crédito do Banco BMG para o Banco Santander, embora não tenha sido juntado o instrumento específico, a própria operacionalização dos descontos pelo Santander, que assumiu a titularidade da cobrança perante o INSS, somada à prova da incorporação da Olé Consignado pelo Santander (ID 344454365) — empresa que frequentemente opera em parceria com o BMG —, confere verossimilhança à sucessão contratual.

Nesse mesmo sentido, julgados das Turmas Recursais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
. (TJ-MT 10148488520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021).

Dessa forma, comprovada a existência e validade do negócio jurídico, bem como o proveito econômico pela recorrente, os descontos realizados em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito do credor. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, ou em indenização por danos morais. A improcedência dos pedidos é, portanto, à medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, afastando a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, com base no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026